Tribunal: TJES
Processo: 5003721-23.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003721-23.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANE CARVALHO MORAES PIRES e outros
RECORRIDO: KAIROS TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003721-23.2024.8.08.0069.

RECORRENTE: KAIROS TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA.

RECORRIDO: FABIANE CARVALHO MORAES PIRES e EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 17301184. Contrarrazões apresentadas no ID 17301191.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17301184), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EVENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. VALIDADE DA ENTREGA NO ENDEREÇO CADASTRADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PAGADOR DAS DESPESAS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL ENTRE A PROPAGANDA E OS GASTOS ANTECIPADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do cancelamento unilateral de um evento de treinamento presencial denominado "Imersão Lumina", que seria realizado pela empresa recorrente em Santa Catarina. Narram os autores que, motivados pela ostensiva propaganda realizada em grupos de mensagens (ID 17301058), adquiriram passagens aéreas e reserva de hospedagem para participar do evento. Relatam que, no dia seguinte à abertura oficial das vendas e aquisição do ingresso pela primeira requerente, a empresa comunicou o cancelamento do encontro por "problemas técnicos", recusando-se a ressarcir as despesas com deslocamento e estadia que não foram integralmente reembolsadas pelos terceiros fornecedores.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado a quo declarou a revelia da requerida, que não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou defesa tempestiva. No mérito, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.381,97 a título de danos materiais em favor do segundo autor, Edson Marcos Ferreira Pratti Junior, referente aos valores despendidos com hotel e passagens sem reembolso, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em favor da primeira autora, Fabiane Carvalho Moraes Pires.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da citação, alegando que a correspondência foi enviada para endereço onde a entrada física ocorre por outra via e que o aviso de recebimento não identifica o recebedor. Argui a ilegitimidade passiva quanto aos danos materiais, por terem sido pagos a terceiros, e a ilegitimidade ativa do segundo autor, alegando que ele seria mero acompanhante. No mérito, sustenta a ausência de nexo causal, pois os autores realizaram os gastos antes da abertura oficial das vendas dos ingressos, assumindo o risco do prejuízo. Pugna pela reforma integral do julgado para a improcedência dos pedidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se houve nulidade no ato citatório da pessoa jurídica realizado no endereço constante de seu cadastro oficial. No mérito, deve-se analisar a existência de responsabilidade civil da organizadora do evento pelo cancelamento unilateral e se tal fato enseja o dever de indenizar prejuízos materiais com transporte e hospedagem adquiridos antecipadamente em razão de propaganda, além do dano moral pela frustração da expectativa do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Quanto à preliminar de nulidade de citação, entendo que esta não merece prosperar. A citação postal foi encaminhada para o endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 17301067) e na ficha da Junta Comercial (ID 17301186), tendo sido o aviso de recebimento devidamente entregue no local (ID 17301079). A alegação de que a entrada física do edifício se dá por logradouro diverso não invalida o ato, uma vez que o endereço utilizado é o oficial da própria recorrente, aplicando-se ao caso a teoria da aparência para resguardar a boa-fé processual e a eficácia da prestação jurisdicional.

No que tange à ilegitimidade ativa do segundo requerente, Edson Marcos Ferreira Pratti Junior, a tese recursal também deve ser rejeitada. Embora o evento fosse direcionado ao público feminino, restou sobejamente comprovado que foi o segundo autor quem efetuou o pagamento das despesas de viagem e hospedagem por meio de seu cartão de crédito (ID 17301061). Ao sofrer o desfalque patrimonial direto decorrente da falha na prestação do serviço da recorrente, ele se enquadra na figura do consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, possuindo legitimidade para pleitear o ressarcimento do dano material suportado.

Em relação à legitimidade passiva da recorrente pelos danos materiais, observa-se que o cancelamento do evento foi a causa determinante para a inutilidade das passagens e da hospedagem adquiridas. A responsabilidade no sistema do CDC é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento que contribuem para o dano.

Ao anunciar um evento com data e local certos, a organizadora atrai para si a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua atividade, incluindo as despesas acessórias legítimas realizadas pelos consumidores para fruição do serviço principal. Portanto, a recorrente é parte legítima para responder pelos prejuízos decorrentes da frustração do negócio jurídico que ela própria rompeu unilateralmente.

No mérito, a responsabilidade da recorrente é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. O cancelamento de evento sob a justificativa genérica de "problemas técnicos" configura fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade econômica explorada, que não pode ser transferido ao consumidor para eximir o fornecedor do dever de indenizar. A empresa não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo ou força maior, limitando-se a alegações administrativas insuficientes para afastar o nexo de causalidade.

Sobre o argumento de que os autores agiram de forma temerária ao adquirir passagens e hotel antes da compra do ingresso, entendo que a conduta dos consumidores foi pautada na confiança gerada pela publicidade ostensiva da recorrente. Os prints das conversas em grupo de WhatsApp (ID 17301058) demonstram que, desde junho de 2024, a recorrente divulgava o evento com data fixa (27/07/2024) e local definido (Hilton Garden Inn), induzindo as interessadas a se organizarem antecipadamente.

É fato notório que a aquisição de serviços de viagem com antecedência é medida de prudência financeira do consumidor para obtenção de melhores tarifas. Assim, o cancelamento ocorrido apenas no dia 05/07/2024, após meses de propaganda, rompeu a legítima expectativa e a boa-fé objetiva, vinculando o fornecedor aos danos decorrentes da frustração do evento.

Quanto aos danos materiais, estes restaram devidamente quantificados e comprovados. Os documentos de ID 17301059 e 17301060 demonstram os gastos com hotel e voos, enquanto as notificações de ID 17301064 e 17301065 confirmam que os reembolsos foram apenas parciais ou inexistentes devido às políticas tarifárias das companhias.

O valor de R$ 2.381,97 fixado na sentença corresponde exatamente ao prejuízo efetivo e não recuperado pelos autores, devendo ser mantida a condenação para evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora que deu causa à rescisão.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pela primeira recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A frustração de uma expectativa de aprimoramento profissional e pessoal, planejada com antecedência e cancelada de forma abrupta logo após a captação dos recursos das vendas, gera desgaste emocional e perda do tempo útil do consumidor. O descaso da empresa em resolver a situação administrativamente, conforme demonstram os extensos protocolos de atendimento infrutíferos (ID 17301063), reforça o caráter pedagógico da indenização.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à finalidade compensatória e punitiva da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)